Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA EM DISCUSSÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento contra decisão que deferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, no qual se discute a suspensão da execução em ação de cumprimento de sentença, envolvendo a alegação de impenhorabilidade de bem de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a suspensão dos atos expropriatórios do bem imóvel em virtude da pendência de julgamento do REsp relacionado à impenhorabilidade do bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno foi julgado prejudicado, pois o mérito do agravo de instrumento estava apto a julgamento, permitindo uma cognição mais ampla da matéria discutida.
4. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo, desde que não tenha ocorrido preclusão consumativa.
5. A manutenção das medidas constritivas pode causar prejuízo irreparável à agravante, uma vez que o REsp no AI n.o 0721419-29.2024.8.07.0000, o qual aprecia a impenhorabilidade do bem de família, ainda pende de julgamento de recurso especial no c. STJ.
6. O perigo de dano irreparável é evidente, considerando a determinação de expedição do auto e da carta de adjudicação do bem.
7. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão resistida e suspender os autos do processo originário até o julgamento do mérito do REsp no AI n.o 0721419-29.2024.8.07.0000, no c. STJ ou o trânsito em julgado, em caso de manutenção da inadmissibilidade do Recurso Especial. Determina-se, ainda, a anulação do auto e da carta de adjudicação já expedidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A alegação de impenhorabilidade do bem de família pode ser conhecida e apreciada enquanto pendente o julgamento de recurso especial sobre a matéria. 2. A suspensão dos atos expropriatórios é medida adequada para resguardar o direito à moradia e evitar dano irreparável.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.021.